Tribunal: TJMT
Processo: 1019935-89.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019935-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIANA DE CASSIA GOMES GOULART VILELA - CPF: 061.288.386-85 (ADVOGADO), WALTER BELTRI - CPF: 073.401.768-53 (AGRAVANTE), EDIVANIA MARIA DOS SANTOS MACIEL - CPF: 551.696.511-04 (AGRAVADO), MARIA CELESTE RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019935-89.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

WALTER BELTRI

AGRAVADO:

EDIVANIA MARIA DOS SANTOS MACIEL

Terceiro Interessado: MARIA CELESTE RIBEIRO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– TÍTULO JUDICIAL – SENTENÇA INDENIZATÓRIA – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIA DO EXEQUENTE – DEMORA NA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA

–

SÚMULA N.º 106 DO STJ –
INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4º, DO CPC, COM AS MODIFICAÇÕES DA LEI 14.195/2021 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.

Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.

Nos termos da Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

O artigo 921, § 4º, do CPC utilizado para extinção dos autos pelo reconhecimento da prescrição intercorrente fora dado pela Lei 14.195/2021, contudo, a referida lei não se aplica ao caso dos autos, pois, embora tenha efeito imediato, não possui efeito retroativo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WALTER BELTRI
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença em sede de Ação de Indenização por Danos Morais nº. 0013909-91.2009.8.11.0041, cód. 377842 (289/2009)
interposta pelo
EDIVANIA MARIA DOS SANTOS MACIEL,

que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em síntese, sustenta o agravante a ocorrência da prescrição intercorrente ao caso concreto, uma vez que já se passaram nove anos da data da sentença, e a cada dia que passa, o valor corrigido sobe mais, não tendo condições financeiras, física e psicológica para ficar recebendo essas cobranças.

Aduz que sente muito medo de não ter condições de viver sua velhice com um mínimo de dignidade, haja vista que após 13 anos do início do processo, o agravante/executado foi surpreendido com a visita de um oficial de justiça que adentrou em sua residência em busca de bens a serem penhorados, a qual restou infrutífera.

Afirma que a prescrição intercorrente se conta a partir de 01 (um) ano da ausência de localização de bens penhoráveis (§ 4º do art. 921, CPC) e desde 2016 não há retorno positivo nas pesquisas realizadas, bem como, no caso, o prazo de prescrição é trienal, de rigor o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto.

Alternativamente, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer o arquivamento dos autos pelo período de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921, § 1º, do Código de Processo Civil.

Ausente qualquer pedido de liminar ou antecipação da tutela recursal, o recurso fora recebido em seu natural efeito (ID

232799694).

Contraminuta – ID. 234559679, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se verifica dos autos, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais promovida por EDIVANIA MARIA DOS SANTOS MACIEL contra WALTER BELTRI, distribuída no ano de 2009, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), diante das ofensas proferidas em desfavor desta.

Em julho de 2015, houve sentença condenando o executado ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais (ID. 44681139 - Pág. 78 dos autos principais).

Em dezembro de 2015, a exequente peticionou informando o descumprimento da sentença e requereu o prosseguimento da execução com a penhora de bens do executado (ID. 44681139 - Pág. 85 dos autos principais).

Realizada a primeira pesquisa via sistema BACENJUD em 12/9/2016, está retornou infrutífera com a penhora de apenas R$ 64,76 (sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos) (ID. 44681139 - Pág. 95 dos autos principais).

Requerida as pesquisas via sistema INFOJUD e RENAJUD, estas foram deferidas e retornaram negativas apenas em 15/8/2017.

Em 21/9/2017 fora requerida a penhora de bens que guarnecem a residência do executado, sendo-lhe deferido o pedido apenas em 25/6/2019, restando negativa a diligencia (ID.

44681139 - Pág. 113 dos autos principais).

Digitalização do feito.

Efetuadas novas pesquisas via sistema BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, retornaram negativas.

O executado peticionou aos autos requerendo o reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo em vista que a exequente vem buscando bens para penhora desde o ano de 2016, mas sem obter êxito (ID. 96689195).

A exequente manifestou discordando do pedido no ID 124059523.

Sobreveio a decisão agravada.

Pois bem.

Nos termos do entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante o curso do lapso prescricional. Vale dizer, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso ocorre quando o autor, após a propositura da demanda, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual.

O prazo prescricional da ação executiva embasada em título judicial é definido pelo o
Código Civil
no seu art.
206
,
§ 5º
,
I
, pois tem natureza de título executivo judicial, nos termos do artigo 515 , III , do CPC, estabelecendo que prescreve no
prazo de 5 (cinco) anos
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que o credor dispõe desse lapso temporal para satisfação do seu crédito.

Com efeito, ocorre prescrição intercorrente quando o exequente, após a propositura da ação, deixa transcorrer prazo igual ao da prescrição da ação sem praticar qualquer ato destinado ao andamento processual.

Assim, a teor da Súmula 150 do STF,
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
.

A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida quando demonstrado desinteresse do credor/exequente no cumprimento das diligências legais dentro do prazo prescricional previsto.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou inúmeras situações relativas à prescrição intercorrente no Incidente de Assunção de Competência REsp 1604412/SC (Tema/IAC n. 1), fixando a seguinte orientação:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Na hipótese, o agravante alega que ocorreu a prescrição intercorrente, contudo, em nenhum momento houve inércia ou desídia da agravada em buscar meios para garantir a quitação do débito dos devedores, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível imputar-lhe o ônus da demora na execução.

Aliás, o artigo 921, § 4º e § 5º, do CPC, com redações dadas pela Lei 14.195/2021, estabelecem:

“§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo
será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

Ocorre que a referida lei não se aplica ao caso dos autos, pois, embora tenha efeito imediato, não possui efeito retroativo.

Ou seja, será aplicada de forma imediata, aos processos em curso, todavia, respeitará os atos e situações praticados na vigência da lei anterior.

É o que se extrai dos artigos 14 do CPC, 6º da LINDB e 5º, XXXVI, da CF:

Art. 14, CPC: “A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”.

Art. 6º, LINDB: “A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.”.

Art. 5º, XXXVI, CF: “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Nesse contexto, não se pode admitir a aplicação da Lei 14.195/2021 aos atos praticados em 2016/2020.

Com efeito, os atos praticados antes da vigência da referida lei devem ser regidos pelos dispositivos legais vigentes à época e, assim sendo, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Isso porque, antes da modificação legislativa, para a configuração da prescrição intercorrente se exigia, como condição, a inércia da parte exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado e, no presente caso, não houve propriamente desídia da apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível imputar-lhe o ônus da demora na execução.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – Contratos Bancários – Sentença de extinção, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente – Insurgência recursal do exequente - Prazo Prescricional – Inaplicabilidade do art. 921, § 4º, do CPC, com as modificações da Lei 14.195/2021 - Impossibilidade de aplicação retroativa – Incidência da legislação revogada - Inexistência de desídia do apelante – Prescrição intercorrente não configurada – Sentença desconstituída - RECURSO PROVIDO

(TJ-SP - AC: 40178161320138260602 SP 4017816-13.2013.8.26.0602, Relator: Ana Catarina Strauch, Data de Julgamento: 08/12/2022, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/12/2022)

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Reconhecimento. Nota promissória. Irretroatividade da Lei n. 14.195/21, que alterou o artigo 921, do CPC, estabelecendo novos critérios para a contagem do prazo prescricional. Ausência de inércia da credora em dar andamento ao feito pelo prazo de três anos. Prescrição não consumada. Extinção anulada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 11268732920178260100 SP 1126873-29.2017.8.26.0100, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 08/02/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DESERÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONFIGURAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO PREJUDICADO. Não há falar em deserção se no ato da interposição do recurso a parte Apelante pede a concessão da gratuidade recursal e, posteriormente, efetua o preparo. A nova redação da Lei n. 14.195, de 2021, dada ao § 4º do art. 921 do CPC, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Não tendo a parte exequente deixado de movimentar o processo pelo prazo de prescrição do título executivo, não resta configurada a prescrição intercorrente. Preliminar rejeitada, primeiro recurso provido e segundo recurso prejudicado.

(TJ-MG - AC: 10000221790827001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 26/10/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2022)

Assim, ao se atentar para as providências descritas acima, é possível perceber inclusive, que a agravada sempre se manteve diligente quanto às pesquisas a fim de garantir a execução, não tendo, contudo, logrado seu êxito, sendo, pois, prematura a extinção da ação.

Desta feita, não há falar-se em reforma da decisão singular.

Diante do exposto,
nego

provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024